Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-32.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705207-32.2017.8.07.0014 RECORRENTES: THALES GUSTAVO CIPRIANO ARAÚJO, THAIS FERNANDA CIPRIANO ARAÚJO RECORRIDO: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR DE PROVA ILÍCITA E MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO DOLOSA DE DOENÇAS PREEXISTENTES. MÁ-FÉ DA SEGURADA. SÚMULA No 609 DO STJ. ARTS. 765 E 766 DO CC. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A inexistência de prova ilícita acostada aos autos e o respeito ao princípio do contraditório durante todo o trâmite processual enseja a rejeição das preliminares suscitadas. 2. Configura-se a má-fé da segurada quando, ao responder questionário da seguradora, afirma expressamente não possuir doenças preexistentes e omite circunstâncias que, inexoravelmente, influiriam na aceitação da proposta. 2. A seguradora se desobriga de efetuar o pagamento da indenização securitária aos beneficiários na hipótese em que for demonstrada má-fé da segurada, conforme disposto na Súmula no 609 do STJ. 3. A despeito de a relação jurídica firmada ser equacionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, incide também, no presente caso, a previsão contida nos artigos 765 e 766 do Código Civil, os quais exigem a observância ao princípio da boa-fé quando da celebração do contrato de seguro. 4. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 369, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, asseverando que teria ocorrido cerceamento de defesa, por haver sido indeferida a realização de prova testemunhal, tendo em vista ser necessária para o deslinde da demanda. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 489 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AREsp 2008647/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 28/3/2022. Igualmente, o recurso especial não deve transitar quanto à alegada ofensa aos artigos 369, 370 e 371, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “o juiz não é obrigado a deferir o pedido da prova testemunhal, como sustentam os apelantes, caso existentes outras provas nos autos do processo que já possuam a suficiente robustez para embasar seu convencimento” (ID 33599924). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento" (AgInt no AREsp 1827898/SP, Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 18/8/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027